Tribunal: TJPA
Processo: 0006411-24.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006411-24.2017.8.14.0026

APELANTE: ISMAILDE PEREIRA ALCAZAS

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS SIMPLES E PROPORCIONAIS COM ADICIONAL CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, condenando o Município de Jacundá ao pagamento de férias e respectivos terços constitucionais não quitados durante o vínculo administrativo temporário da autora com a administração municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à percepção de férias e adicional constitucional por servidor temporário contratado sem concurso, e se o ônus de comprovar o adimplemento dessas verbas é da administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STF reconhece que contratos administrativos irregulares não afastam o dever do ente público de pagar as verbas referentes ao período efetivamente laborado, inclusive férias e terço constitucional (Temas 308, 551, 612 e 916/STF).

4. O recurso limitou-se a reiterar fundamentos já analisados na apelação, sem apresentar fatos novos ou argumentos jurídicos aptos a modificar o julgado.

5. O ônus da prova quanto ao pagamento das verbas recai sobre a administração, nos termos da jurisprudência. Fichas financeiras unilaterais e sem autenticação não são hábeis a demonstrar a quitação.

6. O art. 1.021, § 3º, do CPC, autoriza a manutenção da decisão agravada nos próprios fundamentos quando não houver argumentação nova e relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O servidor temporário tem direito ao recebimento das verbas salariais pelo período efetivamente trabalhado, inclusive férias e respectivo adicional. 2. Compete à administração pública comprovar, por meios idôneos, o pagamento das obrigações decorrentes do vínculo administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 308, 551, 612 e 916; STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por esse relator que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível para condenar o Município de Jacundá ao pagamento das férias e seus terços constitucionais não pagos relativas ao período de trabalho não alcançado pela prescrição, nos autos da Ação de Obrigação de fazer ajuizada por
ISMAILDE PEREIRA ALCAZAS
(id. 17871274).

O recorrente, em suas razões recursais, após síntese dos fatos, sustenta a inaplicabilidade da Lei n.º 8.036/90 aos servidores temporários, dada a natureza administrativa do vínculo; a inexistência de direito ao FGTS e verbas trabalhistas para contratos não regidos pela CLT; que a decisão agravada desconsidera o ônus probatório da parte autora quanto à comprovação do não recebimento das verbas pleiteadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

De acordo com certidão de id. 12865395, não houve apresentação de contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Lado outro, as argumentações apresentadas pelo recorrente não trazem fundamentação robusta/contundente capaz de modificar a decisão atacada, tendo se limitado a reafirmar os fatos e teses jurídicas que embasam as razões da apelação cível.

Com efeito, conforme reconhecido na decisão agravada, as contratações temporárias firmadas em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não geram vínculo trabalhista regular, mas asseguram ao trabalhador ao trabalhador o direito à percepção das verbas salariais referentes ao período efetivamente laborado, inclusive férias e o respectivo adicional, consoante os Temas 308, 551, 612 e 916 do STF.

A tese recursal de que o FGTS é incabível à luz da natureza jurídica do vínculo temporário não socorre o agravante, pois a condenação fixada nos autos não abrangeu tal verba, restringindo-se ao pagamento de férias simples e proporcionais com terço constitucional, não pagas durante o período contratual.

Ademais, consoante reiterada jurisprudência desta Corte, compete à administração pública o ônus de comprovar o adimplemento de suas obrigações pecuniárias, mediante documentos idôneos como contracheques e comprovantes bancários.

No caso, as fichas financeiras acostadas às razões de apelação, por se tratarem de planilhas unilaterais e sem autenticação, não foram consideradas hábeis a demonstrar a quitação das verbas em questão.

Outrossim, é importante ressaltar que o art. 1.021, §3º, do CPC autoriza expressamente a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, quando ausentes novos argumentos que justifiquem sua revisão:

“É lícito ao órgão julgador, na apreciação do agravo interno, limitar-se a fundamentar sua decisão nos mesmos fundamentos da decisão agravada, caso o agravante não apresente fundamentos novos.”

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“É possível ao relator manter decisão monocrática impugnada em agravo interno, mediante simples reprodução dos fundamentos nela constantes, quando os argumentos do agravante não forem suficientes para a sua reforma
.”

(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2025